Tribunal: TJSP
Processo: 1089054-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL - Morte do segurado - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária proposta pelas beneficiárias - Sentença de parcial procedência - Apelo dos réus - Preliminar de não conhecimento - Rejeição - Prescrição não verificada - Segurado com mais de 60 anos ao tempo da contratação - Contratação e recebimento do prêmio com sua participação sem qualquer

Ementa:
SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL - Morte do segurado - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária proposta pelas beneficiárias - Sentença de parcial procedência - Apelo dos réus - Preliminar de não conhecimento - Rejeição - Prescrição não verificada - Segurado com mais de 60 anos ao tempo da contratação - Contratação e recebimento do prêmio com sua participação sem qualquer ressalva - Validade do contrato - Recusa sob tal fundamento infundada - Insurgência quanto ao valor da indenização - Ausência de interesse recursal - Determinação para se observe o limite da apólice - Sentença mantida - Apelação desprovida